Tribunal: TJES
Processo: 5004598-31.2024.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento da Própria Saúde; Cirurgia
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004598-31.2024.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ADILSON ANDRE DA SILVA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA AUTORIZADA PELO SUS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança com pedido liminar, impetrado em face da omissão da Administração Pública em agendar procedimento cirúrgico de osteotomia valgizante dos joelhos, previamente autorizado e indicado por médicos da rede pública, em razão de grave desgaste articular e comprometimento da locomoção.

2. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança, determinando a realização do procedimento cirúrgico. Ausência de interposição de recurso voluntário pelo ente estadual. Remessa necessária processada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em (i) saber se a demora na realização de cirurgia previamente autorizada pelo Sistema Único de Saúde configura violação ao direito fundamental à saúde; e (ii) saber se tal omissão justifica a intervenção judicial para compelir o ente público à efetivação do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A saúde é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, cuja efetivação deve ser garantida pelo Poder Público mediante políticas que viabilizem o acesso universal aos serviços de saúde.

5. A demora injustificada na realização de procedimento cirúrgico autorizado viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da eficiência administrativa, sendo passível de controle judicial.

6. Configura omissão estatal a ausência de agendamento de cirurgia eletiva no âmbito do SUS após mais de 180 dias da sua autorização, em afronta ao Enunciado nº 93 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

7. A atuação do Poder Judiciário para assegurar a realização do procedimento cirúrgico não configura afronta ao princípio da separação dos Poderes, mas sim exercício legítimo de sua função de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, especialmente diante da omissão administrativa em cumprir dever constitucional expresso de prestar assistência à saúde de forma tempestiva e adequada.

IV. DISPOSITIVO

8. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5004598-31.2024.8.08.0014

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA

PARTES: ADILSON ANDRE DA SILVA E SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE DE COLATINA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão nos presentes autos cinge-se à análise quanto à obrigatoriedade, ou não, do Poder Público de promover a realização de cirurgia de "osteotomia valgizante" dos joelhos em favor do Impetrante.

Após analisar os autos, penso não merecer qualquer reparo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição, que julgou procedente a pretensão autoral.

Como se sabe, a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196).

Trata-se de direito social (Constituição Federal, art. 6º) diretamente relacionado aos direitos à vida e à dignidade da pessoa humana, valores constitucionais assegurados.

Seguindo o comando constitucional, cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo às pessoas carentes os exames, medicamentos e procedimentos indispensáveis ao tratamento de moléstias graves, pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

A Lei Federal nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do artigo 2º, prevê que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

No caso dos autos, restou demonstrado que o Impetrante, portador de "Gonalgia Bilateral" grave (CID10:M211/M179), com grande deformidade e limitações da função articular, apresentando desgaste na cartilagem dos joelhos, desvio em varo pior a esquerda, amplitude de movimento 0-100° com dor final de flexão e crepitações (id 11756647).

Após ser avaliado por especialistas da rede pública, foi-lhe indicado procedimento cirúrgico com urgência, o qual se encontra autorizado desde 22/09/2023, conforme documentos oficiais da Secretaria de Estado da Saúde (id 11756648 - fls. 5). Ainda assim, passados mais de 200 dias, a cirurgia permanece sem agendamento, configurando omissão administrativa que contraria o Enunciado nº 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que considera excessiva a espera superior a 180 dias para realização de cirurgias eletivas no âmbito do SUS.

Assim dispõe o referido enunciado:

Enunciado 93 - Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

Em razão disso, mostra-se plenamente adequada a concessão da segurança para assegurar o direito líquido e certo do impetrante, consubstanciado na efetivação de tratamento médico prescrito por profissional habilitado, cuja inércia estatal agrava seu quadro clínico de modo contínuo e progressivo.

Neste sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

MANDADO DE SEGURANÇA – AGENDAMENTO DE CIRURGIA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – CONCEDIDA A SEGURANÇA. 1. A longa espera acarreta um intenso sofrimento ao requerente, idoso de 75 (setenta e cinco) anos, cuja qualidade de vida é seriamente afetada pela doença. 2. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, consoante premissa contida no art. 196 da Constituição Federal, que elevou o direito à saúde como um direito fundamental do indivíduo e deve ser obrigatoriamente prestado pelo Estado e garantido mediante implementos de políticas sociais. 3. É possível ao Poder Judiciário intervir no caso de omissão do Poder Público no cumprimento do dever constitucional de propiciar ao enfermo tratamento médico adequado e eficaz, não constituindo violação ao princípio da Separação dos Poderes. Ademais, não restou demonstrada pela Administração Pública a ausência de recursos orçamentários para o agendamento da cirurgia urgente e imprescindível para o adequado tratamento médico do requerente. 4. Todos os cidadãos que necessitam de assistência médica, em tese, fazem jus à sua prestação estatal, de modo que não há que se falar em burla a fila de espera porque, instado a se manifestar pelo requerente, o Poder Judiciário não fere ao princípio da isonomia ao deferir o pedido para realização de cirurgia de caráter urgente, uma vez que apenas determina que o Estado cumpra a determinação constitucional de priorização da saúde que, deveria, inclusive, ser efetivado para todos e não apenas àqueles o provocam. 5. Segurança concedida.

(TJES - Mandado de Segurança Cível nº 5006763-64.2022.8.08.0000; Relator: WILLIAN SILVA; Órgão Julgador: Reunidas - 1º Grupo Criminal; Data: 11.10.2022)

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE QUELOIDE. DEMORA INJUSTIFICADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico para ressecção de lesão de queloide em paciente idoso, em situação de hipossuficiência econômica, já autorizado administrativamente pelo Sistema Único de Saúde, mas não realizado após longo período de espera. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora injustificada na realização do procedimento cirúrgico pelo SUS viola o direito fundamental à saúde e justifica a concessão da tutela de urgência para determinar sua realização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente pelos arts. 6º e 196 da CF/1988, sendo dever do Estado assegurar acesso a tratamentos médicos necessários para promover a dignidade da pessoa humana. 4. A omissão estatal em realizar o procedimento cirúrgico no prazo razoável, especialmente diante do agravamento da lesão, viola o princípio da razoabilidade e impõe a atuação do Poder Judiciário para garantir a efetividade do direito à saúde. 5. A demora na realização do procedimento, aliado ao sofrimento físico e emocional do paciente, configura situação de urgência que justifica a concessão da tutela de urgência. 6. A fixação de multa diária em caso de descumprimento é medida proporcional para garantir a efetividade da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A demora injustificada na realização de procedimento médico pelo SUS, que comprometa a saúde e a dignidade do paciente, autoriza a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196; CPC, art. 300.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5016692-53.2024.8.08.0000; Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.03.2025)

À luz de tais considerações, e do parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, impõe-se a manutenção da sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, em
remessa necessária
,
confirmar
a r. sentença (art. 496,
caput
, do CPC).